Tribunal: TJDFT
Processo: 0018330-27.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMISSÃO DO PROMITENTE COMPRADOR NA POSSE DO IMÓVEL E CIENTIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO NÃO DEMONSTRADAS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DA UNIDADE AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.331, caput, 1.334, inciso I, 1.336, inciso I, e 1.345 do Código Civil, constitui dever do condômino pagar as contribuições relativas à unidade autônoma do condomínio edilício da qual é proprietário.
II. Promessa de compra e venda não registrada só opera a translação do encargo de pagamento das despesas condominiais quando o promitente comprador é imitido na posse do imóvel e o condomínio edilício comunicado sobre a alienação.
III. À falta de comprovação da imissão do promitente comprador na posse do imóvel ou da cientificação do condomínio edilício a respeito da promessa de compra e venda, permanece a vinculação obrigacional que resulta do registro imobiliário.
IV. Recurso conhecido e desprovido.